Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749564-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal, formulado pela ora agravante. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator